Tribunal: TJES
Processo: 5001190-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001190-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001190-16.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 663925) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, em razão do valor da multa aplicada pelo Procon, aparentemente, se mostrar excessivo e merecer melhor análise no Juízo
a quo
.

A Empresa/Embargante (ID 674570) alega que o acórdão é omisso e obscuro com relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito executado.

Afirma que demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito executado, além da garantia dos valores por meio de apólice de seguro com acréscimo de 30% oferecida à penhora e apesar de constar no corpo da decisão a possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa administrativa, o acórdão não determinou expressamente o deferimento da medida, mas tão somente concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

O Município/Embargado apresentou resposta (ID 691992) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001190-16.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 663925) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, em razão do valor da multa aplicada pelo Procon, aparentemente, se mostrar excessivo e merecer melhor análise no Juízo
a quo
.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

No caso em análise, a Empresa/Embargante (ID 674570) alega que o acórdão é omisso e obscuro com relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito executado.

Afirma que demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito executado, além da garantia dos valores por meio de apólice de seguro com acréscimo de 30% oferecida à penhora e apesar de constar no corpo da decisão a possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa administrativa, o acórdão não determinou expressamente o deferimento da medida, mas tão somente concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Acerca dos vícios apontados pela Empresa/Embargante a doutrina destaca que:

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
(
THEODORO JÚNIOR, Humberto
.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016,
item 804).

A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 801).

Como já mencionado, a Empresa/Embargante afirma que o acórdão restou omisso e obscuro pois, apesar de tratar do pedido de suspensão da exigibilidade no crédito tributário em sua fundamentação, o deferimento da medida não constou expressamente de seu dispositivo.

Entendo que não se pode dizer que o acórdão embargado seja propriamente omisso ou obscuro, já que a matéria foi tratada na fundamentação do voto e de seu dispositivo constou a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

Contudo, para que não reste qualquer dúvida, o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade no crédito tributário deve constar expressamente no dispositivo do acórdão embargado.

Acerca do tema, consta no voto condutor do acórdão embargado que:

A Empresa/Agravante ajuizou Embargos à Execução Fiscal requerendo a concessão de efeito suspensivo para que fosse determinada
a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon
, constante da Certidão de Dívida Ativa n.º 1414/2019.

[...]

No que se refere à garantia apresentada, esta egrégia Câmara tem entendido
ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
, como as multas aplicadas pelo Procon, a partir da apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento

Assim, considerando que a matéria foi tratada na fundamentação, o deferimento da medida pleiteada deve constar expressamente no dispositivo do acórdão embargado, para que não reste dúvidas acerca do fato de que
foi deferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, para o fim de se suspender os atos executórios praticados na execução fiscal e a exigibilidade do crédito executado até o julgamento final dos embargos
.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para que conste no dispositivo do acórdão embargado que foi deferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, para o fim de se suspender os atos executórios praticados na execução fiscal e a exigibilidade do crédito executado até o julgamento final dos embargos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001190-16.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXECUTADO. MEDIDA ANALISADA E DEFERIDA NA FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO. INCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1 – Considerando que a matéria foi tratada na fundamentação, o deferimento da medida pleiteada deve constar expressamente no dispositivo do acórdão embargado, para que não reste dúvidas acerca do fato de que foi deferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, para o fim de se suspender os atos executórios praticados na execução fiscal e a exigibilidade do crédito executado até o julgamento final dos embargos. 2 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.